Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700073-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados Fábio Alves Leandro, OAB/DF 54.634/DF, Max André Santos, OAB/DF 54.532, e Cibele Martins de Sousa Cardoso, OAB/DF no 63.282, em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, preso preventivamente após denúncia formulada pelo Ministério Público em decorrência do cometimento, em tese, do crime de estelionato previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Constato que o presente writ é idêntico ao HC 0700072-42.2021.8.07.0000, com os mesmos fundamentos e razões de pedir, e cujo pedido de liberdade foi examinado e a liminar indeferida. Por conseguinte, extingo o presente habeas corpus, sem resolução de mérito, o que faço com supedâneo nos incisos XII e XIII do art. 89 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista